Tribunal: TJBA
Processo: 0031772-51.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0031772-51.2009.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: FOX ALVES & CIA LTDA

Advogado(s)
:
EMERSON FERREIRA MANGABEIRA, JOSE RUBEM MARQUES COSTA, PEDRO DAVID COSTA

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MILENA GILA FONTES, BETANIA ROCHA RODRIGUES, MARCELO SALLES DE MENDONCA, MANUELA SEARA LOBO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA QUE SE ENCONTRA COM SITUAÇÃO CADASTRAL INAPTA. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. AFASTADA. COBRANÇA DE VALORES SUPOSTAMENTE RECEBIDOS E NÃO REPASSADOS À CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. DOCUMENTOS UNILATERAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DO DÉBITO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por FOX ALVES & CIA LTDA contra sentença da 7ª Vara Cível de Salvador que, nos autos da ação de cobrança ajuizada pela COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA, julgou procedente o pedido e condenou a recorrente ao pagamento de R$ 82.279,01, acrescido de juros e correção monetária. A ré sustentou a ausência de prova do crédito, irregularidades contratuais por parte da autora e requereu a gratuidade de justiça. A apelada, em contrarrazões, arguiu preliminares de ausência de dialeticidade recursal e impugnou a gratuidade pleiteada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a pessoa jurídica apelante faz jus à gratuidade da justiça; (ii) decidir se o recurso respeita o princípio de dialeticidade recursal; (ii) estabelecer se houve comprovação válida do crédito reclamado pela autora, apta a ensejar o acolhimento da ação de cobrança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A jurisprudência do STJ admite a concessão de justiça gratuita a pessoas jurídicas quando comprovada sua incapacidade financeira, o que restou evidenciado pela inatividade empresarial desde 2018, acarretando a ausência de faturamento, conforme documentação trazida aos autos.

2. A preliminar de ausência de dialeticidade recursal não comporta acolhimento, pois a apelante impugna especificamente os fundamentos da sentença, nos termos do art. 1.010, II e III, do CPC.

3. A autora não demonstrou o fato constitutivo do seu direito, limitando-se a apresentar documentos produzidos unilateralmente, que não servem para comprovar o suposto recebimento de valores dos clientes não repassados. Ademais, não houve a notificação formal da demanda, conforme exigido contratualmente.

4. A jurisprudência majoritária exige prova robusta da existência do crédito em ações de cobrança, o que não se verifica no caso, sendo inaplicável a presunção de veracidade a documentos unilaterais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

1. A pessoa jurídica tem direito à gratuidade de justiça se comprovar incapacidade financeira, nos termos da Súmula 481 do STJ.

2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença não se configura quando a parte apresenta razões recursais que enfrentam o mérito da decisão.

3. A ausência de prova documental suficiente e idônea, consistente em documentos unilaterais desacompanhados de comprovação objetiva da dívida, impõe a improcedência da ação de cobrança.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC/2015, arts. 373, I e II; art. 1.010, II e III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1650576/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 28.09.2020; TJ-MG, AC 10000220271878001, Rel. Marcelo Pereira da Silva, j. 12.05.2022; TJ-SP, AC 10018647420178260450, Rel. Nelson Jorge Júnior, j. 03.07.2024.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso interposto, na esteira do voto condutor, para julgar procedente a ação.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

2

Procurador(a) de Justiça